Tribunal: TJSP
Processo: 1014759-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Rescisão. Notificação. Sentença de procedência, condenando a ré a reestabelecer o plano de saúde da autora, autorizar o pagamento em aberto e a enviar eventuais mensalidades vincendas, sem recontagem do período de carência.

Apela a ré, alegando que a notificação foi encaminhada ao endereço correto; atendidas as exigências legais à rescisão do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Rescisão. Notificação. Sentença de procedência, condenando a ré a reestabelecer o plano de saúde da autora, autorizar o pagamento em aberto e a enviar eventuais mensalidades vincendas, sem recontagem do período de carência.

Apela a ré, alegando que a notificação foi encaminhada ao endereço correto; atendidas as exigências legais à rescisão do contrato; legitimidade da rescisão contratual.

Descabimento.
Conduta da ré de rescindir a prestação de serviços voltados à saúde da autora, sem que tivesse havido ciência inequívoca por parte da demandante. Abusividade. Ausência de prova de que a autora foi notificada de modo a ter ciência inequívoca. Encaminhamento para endereço distinto do da contratante. Afastada a rescisão e mantida a contratação do plano de saúde.

Recurso improvido.